Tribunal: TJES
Processo: 5001167-24.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-24.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUBENS JOSE MAXIMIANO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001167-24.2024.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: RUBENS JOSE MAXIMIANO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES FORA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
questiona as faturas de energia referente aos meses de agosto a novembro de 2024, sob alegação de consumo excessivo, “não condizente com seu gasto mensal".

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida;

2. DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos relativos às faturas com vencimento em agosto, setembro, outubro e novembro de 2024, no valor total de R$ 13.113,83 (treze mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos);

3. CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente no refaturamento dos meses de agosto a novembro de 2024, utilizando como base a média de consumo do autor nos 12 (doze) meses anteriores;

4. CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. te valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente incompetência do juizado especial cível por complexidade e ausência de falha na prestação do serviços.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a EDP alega que por impossibilidade de acesso ao medidor, acumularam-se leituras por estimativa.

Quanto à preliminar aventada, entendo que não merece acolhimento, pois as provas produzidas nos autos são suficientes à análise, até porque a celeuma gira em torno de faturas geradas com valores excessivos, sendo que o próprio histórico de consumo, falha nas leituras e ausência de provas de irregularidade levam à uma conclusão, sem necessidade de perícia.

Entendo acertado o entendimento da Origem, quando fundamentou que “(...)
A tese de "impossibilidade de acesso ao medidor" não se sustenta. As fotografias e telas de sistema, produzidas unilateralmente, são insuficientes para demonstrar que o acesso era, de fato, inviável. Caberia à ré provar que esgotou os meios para realizar a leitura ou, ao menos, que notificou o consumidor sobre o suposto obstáculo para que este pudesse regularizar a situação, conforme impõe o dever de informação e a boa-fé objetiva. Não há nos autos qualquer prova de notificação prévia ao consumidor sobre o impedimento e sobre a futura cobrança acumulada.

A concessionária simplesmente faturou por estimativa por três meses e, em seguida, lançou um valor acumulado de uma só vez, surpreendendo o consumidor com uma dívida exorbitante e impagável, sem qualquer aviso prévio ou transparência no procedimento. Tal conduta é manifestamente abusiva e viola o direito básico à informação clara e adequada sobre os serviços prestados (art. 6º, III, do CDC). Os valores cobrados a título de "recuperação" são excessivamente acima do consumo regular do autor, carecendo de qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

A toda evidência, não houve qualquer ação ou omissão por parte do consumidor que possa ter dado causa à alteração abrupta de valores nas faturas.

Ademais, o dano moral foi corretamente reconhecido em arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor justo e adequado a reparar os danos experimentados pela parte Autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)